Tribunal: STF
Processo: HC 73859
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE DEFESA. PREJUÍZO À DEFESA NÃO-DEMONSTRADO.
         I. - Não demonstrado prejuízo à defesa do paciente. A lei
processual adota o princípio de que sem prejuízo não se anula ato
processual, na linha do adágio "pas de nullité sans grief" (CPP,
arts. 563 e 566).
         II. - H.C. indeferido.